Tribunal: TJDFT
Processo: 0014931-13.2012.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FORMA TENTADA DO DELITO. TEORIA DA AMOTIO (APPREHENSIO). AUSÊNCIA DE INVERSÃO DA POSSE DO BEM. CONFIGURADO O FURTO TENTADO. DOSIMETRIA. SÚMULA N. 231 DO STJ. MANTIDA PENA NO MÍNIMO NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Segundo jurisprudência consolidada, a consumação do crime de furto ocorre no momento em que o agente se torna possuidor da coisa subtraída – prescindindo que esta saia da esfera de vigilância da vítima ou, ainda, que haja a posse mansa e pacífica. Suficiente a inversão da posse, ainda que por curto período e mesmo que seguida de perseguição e recuperação do bem. Teoria amotio ou apprehensio.
2. No caso em exame, constatado não ter a res furtiva ingressado na esfera de poder do recorrente, configura-se o furto na modalidade tentada.
3. A pretensão de levar a pena definitiva a patamar inferior ao mínimo legal enseja flagrante descompasso com o enunciado n. 231 da Sumula do STJ. A questão em evidência também foi objeto do Tema de Repercussão Geral n. 158 do STF, ocasião em que firmada a seguinte tese: “Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
4. Não se pode tomar a expressão “sempre atenuam” (art. 65, CP) com elevado rigor, sob o pretexto de garantir a individualização da pena, pois tal raciocínio autorizaria o rompimento dos limites legais também em relação às agravantes – que “sempre agravam a pena”, de acordo com o art. 61 do CP.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.